Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Não há pedido de gratuidade de justiça neste agravo de instrumento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo principal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora